Tribunal: TJSP
Processo: 1007141-02.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Sentença de procedência. Mora comprovada. Depósito para purgação da mora efetuado após o prazo legal (cinco dias após a execução da liminar). Recurso repetitivo REsp 1.418.593/MS. Purgação da mora intempestiva. Consolidação na posse e alienação do bem válidas (arts. 2o e 3o, §1o, do DL 911/69). Designação de audiência de conciliação não

Ementa:

Apelação Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Sentença de procedência. Mora comprovada. Depósito para purgação da mora efetuado após o prazo legal (cinco dias após a execução da liminar). Recurso repetitivo REsp 1.418.593/MS. Purgação da mora intempestiva. Consolidação na posse e alienação do bem válidas (arts. 2o e 3o, §1o, do DL 911/69). Designação de audiência de conciliação não prevista na lei que rege a matéria (DL 911/69). Cerceamento de defesa afastado. Tese de adimplemento substancial que não comporta aceitação, nos termos do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1622555/MG). Comprovação de alienação do veículo em 05/11/2018. Nota fiscal não apresentada. Devedor que depositou o valor requerido na inicial. Necessidade de apresentação de nota fiscal e apuração de suficiência, ou não, dos valores recebidos para quitação da dívida, restituindo-se o Apelante do excesso, se houver. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281932
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007141-02.2018.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOAO
GENESIO BRANDAO, é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007141-02.2018.8.26.0009 -Voto no 9207
2
Voto no 9.207
Apelação no 1007141-02.2018.8.26.0009
Apelante: JOAO GENESIO BRANDAO
Apelado: BANCO ITAUCARD S/A
Comarca: São Paulo (3a Vara Cível Foro Regional de Vila Prudente)
Juiz: Claudia Sarmento Monteleone
Apelação Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária.
Sentença de procedência. Mora comprovada. Depósito para
purgação da mora efetuado após o prazo legal (cinco dias após a
execução da liminar). Recurso repetitivo REsp 1.418.593/MS.
Purgação da mora intempestiva. Consolidação na posse e
alienação do bem válidas (arts. 2o e 3o, §1o, do DL 911/69).
Designação de audiência de conciliação não prevista na lei que
rege a matéria (DL 911/69). Cerceamento de defesa afastado. Tese
de adimplemento substancial que não comporta aceitação, nos
termos do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de
Justiça (REsp 1622555/MG). Comprovação de alienação do
veículo em 05/11/2018. Nota fiscal não apresentada. Devedor que
depositou o valor requerido na inicial. Necessidade de
apresentação de nota fiscal e apuração de suficiência, ou não, dos
valores recebidos para quitação da dívida, restituindo-se o
Apelante do excesso, se houver. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I – Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto por João Genésio Brandão contra a
sentença de fls. 118/120, proferida nos autos da ação de busca e apreensão, promovida pelo
Banco Itaucard S/A.
A ação foi julgada procedente nos seguintes termos:
declaro rescindido o contrato, consolidando-se nas mãos do autor o
domínio e a posse plenos e exclusivos do bem descrito na inicial,
cuja apreensão liminar torno definitiva. Condeno o réu ao
pagamento das custas, despesas processuais bem como honorários
advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade deferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007141-02.2018.8.26.0009 -Voto no 9207
3
A sentença foi disponibilizada no Dje de 28/06/2019 (fls. 121).
Recurso tempestivo. Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade
judiciária em sentença (fls. 119). Autos digitais, porte de remessa e de retorno dispensado
nos termos do art. 1.007, §3o, do CPC.
O Apelante pleiteia a reforma da sentença. Alega que na época da apreensão do
veículo já havia quitado 95% (noventa e cinco por cento) da dívida. Aduz que o veículo foi
totalmente quitado, mesmo sem ter sido designada audiência de conciliação, que reputou
necessária porque poderia ter ocorrido acordo para pagamento parcelado, motivo pelo qual
alega cerceamento de defesa. Sustenta que apesar de ter pago todas das parcelas vencidas e
vincendas do veículo, o mesmo foi vendido sem autorização judicial, o que lhe traz graves
prejuízos e causa enriquecimento ilícito do Apelado. Requer o reconhecimento da quitação
do débito, a restituição do bem ou seu valor.
O Apelado, por sua vez, requer a manutenção da sentença.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
O recurso comporta parcial provimento.
O Apelado ajuizou a ação em tela pretendendo a busca e apreensão de veículo
objeto de financiamento baseado em alienação fiduciária celebrado entre as partes.
Inequívoco que o Apelante foi constituído em mora, eis que apresentou em
contestação a notificação recebida do cartório de protesto (fls. 77), enviada ao seu endereço
(fls. 68 e 72), constante no contrato (21).
O Apelado apontou na inicial o valor da dívida em R$ 7.161,50 (sete mil, cento
e sessenta e um reais e cinquenta centavos), conforme planilha de fls. 25, atualizada até
julho/2018.
Foi deferida a liminar de busca e apreensão (fls. 36) e o mandado expedido às
fls. 40.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007141-02.2018.8.26.0009 -Voto no 9207
4
O Apelante ingressou nos autos em 02/10/2018, noticiando a apreensão do
veículo e efetuou o depósito do valor indicado no mandado (R$ 7.161,50) em 04/10/2018,
conforme se verifica às fls. 80/81 e 95, requerendo o reconhecimento da purgação da mora
e devolução do veículo.
Determinada a manifestação do Apelado (fls. 90), disponibilizada no Dje de
10/10/2018 (fls. 96).
Sobreveio a juntada do mandado e auto de busca e apreensão do veículo (fls.
91/92), bem como a certidão de citação em cartório (fls. 93), todos liberados nos autos
digitais em 09/10/2018.
Verifica-se que a apreensão do veículo ocorreu em 26/09/2018 (fls. 90) e a
citação do devedor no dia seguinte (fls. 93).
O Apelado manifestou-se em 26/10/2018, intempestivamente, às fls. 97/104
alegando que o depósito era insuficiente porque não foi atualizado e não contemplava
“honorários e custas/despesas”, requerendo a intimação para complementação em 48h, no
valor de R$ 1.885,81 (hum mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos).
Reputou que a purgação da mora era intempestiva por não ter contemplado o valor
efetivamente devido.
Verifica-se que na planilha apresentada às fls. 102/104, indicou custas
processuais (R$ 247,35) e honorários de 10% (R$ 819,75), de modo que a atualização do
débito seria de R$ 788,71.
O Apelante noticiou que o Apelado efetuou a alienação do veículo, sem
autorização judicial, em 05/11/2018 (fls. 106/109).
Intimado sobre o quanto informado sobre a venda do veículo (fls. 110/111), o
Apelado, novamente de forma intempestiva, pleiteou a consolidação da posse do veículo e
a procedência da ação.
O MM Juízo a quo, na decisão de fls. 114, considerou correto o valor
depositado pelo Apelante buscando a purgação da mora, mas reconheceu a
intempestividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007141-02.2018.8.26.0009 -Voto no 9207
5
A apreensão do veículo foi efetuada por oficial de justiça em 26/09/2018 (fls.
92) e a citação em 27/09/2018, em cartório (fls. 93).
Observa-se que o oficial de justiça efetuou a apreensão do veículo em
26/09/2018, às 11h40, no endereço residencial do Apelante, com sua entrada no imóvel
permitida pela filha do Apelante, certificando o oficial que deixou de proceder a citação
porque a filha informou que o devedor não estava e não sabia informar o horário que
poderia ser encontrado.
O Apelante compareceu em cartório no dia seguinte, sendo citado em cartório
(fls. 93), iniciando-se o prazo para contestação deste ato, nos termos do art. 231, III, do
CPC, na linha dos seguintes julgados:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-
LEI No 911/1969. PRAZO PARA RESPOSTA. TERMO INICIAL. COMISSÃO
DE PERMANÊNCIA. SÚMULA No 472/STJ. 1. Na ação de busca e apreensão
fundada no Decreto-Lei no 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta
deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação
devidamente cumprido. 2. A cobrança da comissão de permanência é admitida
apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os
encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com
os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual), não podendo o seu
valor ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no
contrato, nos termos da Súmula no 472/STJ. 3. Recurso especial parcialmente
provido. (REsp 1321052/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016).
INTEMPESTIVIDADE
CONTESTAÇÃO
INOCORRÊNCIA
Defesa
apresentada no prazo Termo inicial da contagem Prazo que deve ser
contado a partir da juntada do mandado cumprido aos autos No caso, a
data da liberação do documento nos autos digitais Preliminar rejeitada.
NULIDADE
PROCESSUAL

FALTA
INTERESSE
DE
AGIR

INOCORRÊNCIA Mora configurada, quando do ajuizamento da ação
Protesto do título por edital Validade Devedor não localizado Notificação
extrajudicial via correio não efetivada ante a ausência do apelante Não
informada a alteração do endereço ao credor, como de rigor, demonstrando a
ausência de boa fé do devedor Protesto por edital Validade Preliminar
afastada. [...]. (TJSP; Apelação Cível 1000231-68.2017.8.26.0566; Relator
(a): Carlos Nunes; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Carlos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/10/2018; Data de Registro:
02/10/2018).
É certo que o depósito para quitação da dívida deve ser realizado no prazo de
cinco dias após a execução da liminar, ou seja, da apreensão do veículo, que no caso
ocorreu em 26/09/2018, razão pela qual o prazo se encerrou em 01/10/2018. Ocorre que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007141-02.2018.8.26.0009 -Voto no 9207
6
depósito foi efetuado em 04/10/2018.
O tema não é novo, havendo entendimento quanto ao assunto já firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (tema 722), no julgamento do REsp
1.418.593/MS:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO
INTRODUZIDA PELA LEI N.10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
PAGAMENTO
DA
INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A
EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo
Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao
devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de
busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os
valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de
consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".
2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).
Deste modo, bem reconhecida a intempestividade do depósito efetuado em
04/10/2018 e o indeferimento do pedido de devolução do bem.
Não purgada a mora dentro do prazo legal, o Apelado se consolidou na posse e
propriedade do bem, podendo efetuar a alienação, nos termos do arts. 2o e 3o, §1o, do
Decreto-Lei 911/69, in verbis:
Art. 2o: No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais
garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor
poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública,
avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo
disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço
da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao
devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação
dada pela Lei no 13.043, de 2014).
[...]
Art. 3o: O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a
mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer
contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado
fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em
plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)
§1o: Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-
ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor
fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo
certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele
indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de
2004)
§2o: No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007141-02.2018.8.26.0009 -Voto no 9207
7
dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na
inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada
pela Lei 10.931, de 2004).
A jurisprudência desta Corte Paulista segue no mesmo sentido:
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Sentença de extinção, nos termos do
art. 267, VI, do CPC/1973. Liminar cumprida e posterior alienação extrajudicial
do veículo pelo credor fiduciário. Devedor fiduciante que formulou
requerimento de quitação apenas das parcelas vencidas, e de forma intempestiva.
Inobservância ao prazo de cinco dias previsto no art. 3o, §§ 1o e 2o, do
Decreto Lei no 911/69. Prazo que se inicia a partir da execução da liminar, e
não da juntada do mandado de busca e apreensão, nos termos do artigo 184,
§ 2o e 240, ambos do CPC/1973. Obrigação de fazer extra-autos. Precedentes
deste E. Tribunal e do C. STJ. Pagamento intempestivo e insuficiente. Concessão
de prazo suplementar pelo r. Juízo a quo para pagamento da integralidade da
dívida. Descabimento, porquanto incompatível com as consequências imediatas
advindas do descumprimento do prazo imposto pela lei. Consolidação da
propriedade e da posse do bem em mãos do credor após o decurso do prazo
previsto na lei, autorizada a venda (arts. 2o e 3o, § 1o, do DL 911/69). Bem
apreendido que já havia sido vendido legalmente pelo credor, impossibilitando a
sua devolução ao devedor. Sentença anulada. Aplicação do art. 515, § 3o, do
CPC/1973 e art. 1.013, § 3o, do CPC/2015. Ação julgada procedente, para
declarar consolidadas a propriedade e posse plenas do bem em mãos do credor
fiduciário. Ônus da sucumbência pela ré. Apelo provido. (TJSP; Apelação Cível
1013626-93.2014.8.26.0482; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador:
29a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 31/05/2017; Data de Registro: 02/06/2017).
Alienação Fiduciária. Busca e apreensão. Mora da devedora comprovada por
notificação regular, que foi devidamente recebida no endereço do contrato.
Depósito realizado pela devedora fiduciante com a integralidade da dívida
pendente. Magistrado que reconhece a purgação da mora por entender que houve
concordância do credor. Inadmissibilidade. Inobservância do prazo de 05 dias
previsto no art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto Lei no 911/69 que foi levantada em
réplica. Pagamento intempestivo. Sentença reformada. Procedência da ação
para consolidar a posse e a propriedade plena do bem nas mãos do autor.
Apelo provido. (TJSP; Apelação Cível 1020873-94.2016.8.26.0405; Relator
(a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de
Osasco - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/05/2017; Data de Registro:
18/05/2017).
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
BUSCA E APREENSÃO
DEPÓSITO
INTEMPESTIVO E INSUFICIENTE MORA NÃO PURGADA AÇÃO
PROCEDENTE RECURSO PROVIDO. Sendo o depósito realizado nos
autos inviável à purgação da mora, vez que intempestivo e insuficiente,
procedente a ação de busca e apreensão, com a consolidação da propriedade
e da posse plena do bem ao patrimônio do credor. (TJSP; Apelação Cível
1014009-24.2018.8.26.0032; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31a
Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/07/2019; Data de Registro: 05/07/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007141-02.2018.8.26.0009 -Voto no 9207
8
Conforme admite o próprio Apelante, o Decreto-Lei 911/69, que rege a
matéria, não prevê a designação de audiência de conciliação, de modo que resta afastada a
preliminar de cerceamento de defesa arguida.
Sobre a alegação de que já havia quitado 95% (noventa e cinco por cento) do
valor do bem, verifica-se que foi pactuado o financiamento em 48 (quarenta e oito)
parcelas de R$ 631,77 (seiscentos e trinta e um reais e setenta e sete centavos) a partir de
29/12/2014, restando inadimplidas as parcelas vencidas de 29/01a 29/06/2018 (parcelas no
38 a 43), de forma que estavam inadimplidas 12,5% (doze e meio por cento) das parcelas.
Em que pesem as justificativas apresentadas para o atraso, deveria o Apelante
ter buscado a renegociação extrajudicial da dívida, o que não restou comprovado nos autos,
principalmente porque a inadimplência não se refere a uma única parcela, mas a seis
parcelas consecutivas.
Sobre a alegação de adimplemento substancial do contrato, em orientação
emanada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ficou consignada a impossibilidade de
aplicação da Teoria nos contratos garantidos por alienação fiduciária, de forma que não se
pode aceitar o pagamento de parte do débito, ainda que quitado o contrato quase em sua
integralidade, vez que tal prática não se coaduna com o disposto no Decreto-Lei 911/69
que é expresso em exigir a quitação da integralidade da dívida, dentro do prazo
estabelecido, para ter o devedor direito a retomar a posse do bem.
Insta destacar os seguintes trechos do voto da lavra do Eminente Ministro
Relator Marco Aurélio Bellizze:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM
GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69. INCONTROVERSO
INADIMPLEMENTO DAS QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM
TOTAL DE 48). EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU
DETERMINAÇÃO
PARA
ADITAMENTO
DA
INICIAL,
PARA
TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE COBRANÇA), A
PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO
SUBSTANCIAL.
DESCABIMENTO.
1.
ABSOLUTA
INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS TERMOS DA
LEI
ESPECIAL
DE
REGÊNCIA.
RECONHECIMENTO.
2.
REMANCIPAÇÃO DO BEM AO DEVEDOR CONDICIONADA AO
PAGAMENTO
DA
INTEGRALIDADE
DA
DÍVIDA,
ASSIM
COMPREENDIDA COMO OS DÉBITOS VENCIDOS, VINCENDOS E
ENCARGOS
APRESENTADOS
PELO
CREDOR,
CONFORME
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA SEGUNDA SEÇÃO, SOB O
RITO
DOS
RECURSOS
ESPECIAIS
REPETITIVOS
(REsp
n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007141-02.2018.8.26.0009 -Voto no 9207
9
1.418.593/MS). 3. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO, COM A
UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA
COMO SENDO A MAIS IDÔNEA E EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE
COMPELIR O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO
(AGORA,
POR
ELE
REPUTADA
ÍNFIMA),
SOB
PENA
DE
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO CREDOR
FIDUCIÁRIO.
4.
DESVIRTUAMENTO
DA
TEORIA
DO
ADIMPLEMENTO
SUBSTANCIAL,
CONSIDERADA
A
SUA
FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A ENSEJAR O
ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA.
VERIFICAÇÃO. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A incidência
subsidiária do Código Civil, notadamente as normas gerais, em relação à
propriedade/titularidade fiduciária sobre bens que não sejam móveis infugíveis,
regulada por leis especiais, é excepcional, somente se afigurando possível no
caso em que o regramento específico apresentar lacunas e a solução ofertada
pela "lei geral" não se contrapuser às especificidades do instituto regulado pela
lei especial (ut Art. 1.368-A, introduzido pela Lei n.10931/2004). 1.1 Além de o
Decreto-Lei n. 911/1969 não tecer qualquer restrição à utilização da ação de
busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do
inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral do débito como
condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja
remancipado. Em seus termos, para que o bem possa ser restituído ao
devedor, livre de ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é
insuficiente que pague substancialmente o débito; é necessário, para esse
efeito, que quite integralmente a dívida pendente. 2. Afigura-se, pois, de todo
incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese
em que o inadimplemento revela-se incontroverso desimportando sua extensão,
se de pouca monta ou se de expressão considerável, quando a lei especial de
regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o
devedor fiduciário ao pagamento da integralidade da dívida pendente.
Compreensão diversa desborda, a um só tempo, do diploma legal
exclusivamente aplicável à questão em análise (Decreto-Lei n. 911/1969), e, por
via transversa, da própria orientação firmada pela Segunda Seção, por ocasião do
julgamento do citado Resp n. 1.418.593/MS, representativo da controvérsia,
segundo a qual a restituição do bem ao devedor fiduciante é condicionada ao
pagamento, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar de busca e
apreensão, da integralidade da dívida pendente, assim compreendida como as
parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os
valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial. 3. Impor-se ao credor a
preterição da ação de busca e apreensão (prevista em lei, segundo a garantia
fiduciária a ele conferida) por outra via judicial, evidentemente menos eficaz,
denota absoluto descompasso com o sistema processual. Inadequado, pois,
extinguir ou obstar a medida de busca e apreensão corretamente ajuizada, para
que o credor, sem poder se valer de garantia fiduciária dada (a qual, diante do
inadimplemento, conferia-lhe, na verdade, a condição de proprietário do bem),
intente ação executiva ou de cobrança, para só então adentrar no patrimônio do
devedor, por meio de constrição judicial que poderá, quem sabe (respeitada o
ordem legal), recair sobre esse mesmo bem (naturalmente, se o devedor, até lá,
não tiver dele se desfeito). 4. A teoria do adimplemento substancial tem por
objetivo precípuo impedir que o credor resolva a relação contratual em
razão de inadimplemento de ínfima parcela da obrigação. A via judicial
para esse fim é a ação de resolução contratual. Diversamente, o credor
fiduciário, quando promove ação de busca e apreensão, de modo algum
pretende extinguir a relação contratual. Vale-se da ação de busca e
apreensão com o propósito imediato de dar cumprimento aos termos do
contrato, na medida em que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para
compelir o devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações faltantes,
assumidas contratualmente (e agora, por ele, reputadas ínfimas). A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007141-02.2018.8.26.0009 -Voto no 9207
10
consolidação da propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como
consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar seu dever contratual,
e não como objetivo imediato da ação. E, note-se que, mesmo nesse caso, a
extinção do contrato dá-se pelo cumprimento da obrigação, ainda que de modo
compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada. 4.1 É questionável, se não
inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao lado de devedor fiduciante
que deixa de pagar uma ou até algumas parcelas por ele reputadas ínfimas - mas
certamente de expressão considerável, na ótica do credor, que já cumpriu
integralmente a sua obrigação -, e, instado extra e judicialmente para honrar o
seu dever contratual, deixa de fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência
dos gravosos consectários legais advindos da propriedade fiduciária. A aplicação
da teoria do adimplemento substancial, para obstar a utilização da ação de busca
e apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento das últimas
parcelas contratuais, com o nítido propósito de desestimular o credor - numa
avaliação de custo-benefício - de satisfazer seu crédito por outras vias judiciais,
menos eficazes, o que, a toda evidência, aparta-se da boa-fé contratual
propugnada. 4.2. A propriedade fiduciária, concebida pelo legislador justamente
para conferir segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao
desenvolvimento da economia nacional, resta comprometida pela aplicação
deturpada da teoria do adimplemento substancial. 5. Recurso Especial provido.
(REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017,
DJe 16/03/2017)
Registre-se que a via estrita da ação de busca e apreensão não permite a
discussão acerca da revisão contratual, apesar de apreciadas e afastadas as alegações do
Apelante em sentença, capítulo sobre o qual não se insurgiu especificamente.
A finalidade do instituto da purgação da mora é o restabelecimento da
obrigação pactuada, evitando a resolução do contrato e preservando o direito das partes
com a manutenção do vínculo estabelecido no contrato de financiamento garantido por
alienação fiduciária, mas deve ser realizada dentro do prazo legal, o que não ocorreu na
hipótese.
No caso, acertada a decisão do MM Juízo a quo em considerar que o valor
depositado estava correto vez que em consonância com o que indicado na inicial. Ademais,
a manifestação do Apelado foi intempestiva, de modo que a irresignação com o valor não
poderia ser aceita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007141-02.2018.8.26.0009 -Voto no 9207
11
Não obstante o Apelado tenha se manifestado pela ausência de pagamento
relativo às custas e honorários advocatícios, há de se ressaltar que tais valores são atinentes
ao resultado do processo, sendo indevida a sua exigência para aceitação do valor pago a
título de purgação da mora. Cabe destacar que o Apelante é beneficiário da gratuidade da
justiça, de modo que a execução de tais verbas fica submetida as regras do art. 98, §3o, do
CPC.
No mesmo sentido, é mister trazer à baila o posicionamento desse Egrégio
Tribunal de Justiça acerca do tema:
Apelação. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Mora purgada
dentro do prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar de busca e
apreensão. Impugnação dos valores pela Apelada que alega que o depósito
deve corresponder ao valor das prestações vencidas e vincendas atualizadas
e verbas sucumbenciais. Quitação do valor conforme indicado na inicial.
Atualização correspondente a um mês transcorrido entre a data do ajuizamento
da demanda e do depósito. Custas e honorários que, ademais, se tratam de
despesas processuais, portanto, não devem ser consideradas no débito. Apelada
que faz jus ao recebimento do valor da atualização, mas não das custas e
honorários advocatícios. Devolução de R$ 1.320,90 (hum mil, trezentos e vinte
reais e noventa centavos) devidamente corrigido pela Tabela Prática do Tribunal
de Justiça. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000432-46.2018.8.26.0333; Relator (a): L.
G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de
Macatuba - Vara Única; Data do Julgamento: 18/12/2018; Data de Registro:
18/12/2018).
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão com liminar concedida
e cumprida Agravo de instrumento tirado contra decisão de Primeiro Grau que
deferiu a restituição do bem à ré, ora agravada, ante o pagamento da dívida
correspondente às parcelas contratuais vencidas mais as vincendas -
Inconformismo da agravante no sentido de que a purgação da mora
somente se dá pelo pagamento da integralidade da dívida, incluídas as
custas processuais e honorários advocatícios Insurgência injustificada - A
decisão do Magistrado a quo condiz com o atual posicionamento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)
Quitação do contrato pelo valor apontado na petição inicial pelo banco autor
Teoria do adimplemento substancial Pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios que são inerentes ao processo - Parte passiva que é
beneficiária da gratuidade de justiça Recurso improvido, mantida a r. decisão
agravada” (TJ/SP - AI 2198549- 97.2015.8.26.0000, 31a Câmara de Direito
Privado, Rel. Carlos Nunes, 06/10/15).
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Purgação da mora. Alegação
de que o depósito deve corresponder ao valor das prestações vencidas e
vincendas atualizadas e verbas sucumbenciais. Quitação pela ré do valor
conforme indicado na inicial. Atualização correspondente a um mês
transcorrido entre a data do ajuizamento da demanda e do depósito que não
justifica a manutenção do bem nas mãos da financeira. Custas e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007141-02.2018.8.26.0009 -Voto no 9207
12
que, ademais, se tratam de despesas processuais, portanto, não devem ser
considerados no débito. Determinação de restituição do bem mantida. Recurso
não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2178647-90.2017.8.26.0000; Rel.:
Cesar Lacerda; 28a Câmara de Direito Privado, 05/10/2017)
Por fim, assiste razão, ao menos em parte, ao Apelante, quanto à alegação de
que haveria enriquecimento ilícito do Apelado que ficou com o produto do veículo
alienado, havendo depósito efetuado nos autos. Observa-se, de fato, que a sentença foi
omissa em relação ao valor depositado pelo Apelante nos autos (R$ 7.161,50 em
04/10/2018).
Não foi juntada a nota fiscal de venda do veículo, a qual se deu em 05/11/2018,
conforme comunicação de venda ao Detran (fls. 108).
Portanto, em fase de liquidação de sentença deverá ser apresentada a referida
nota fiscal e verificada a suficiência, ou não, dos valores recebidos para quitação da dívida,
devendo o remanescente, se houver, ser carreado ao Apelante.
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator